Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-10.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004130-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAN ROBERTH BATISTA MORAES - CPF: 617.479.793-76 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante afirma que ajuizou a demanda com o objetivo de ser ressarcido pelos serviços cobrados pela instituição financeira e que não foram contratados (
tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e IOF adicional
).

Aduz que
é indevida
a
exigência
de depósito em juízo do valor contestado
, pois
não se trata de requisito legal para a propositura da demanda e, além disso, não tem condições financeiras de fazê-lo, o que obsta o seu acesso à Justiça.

Contrarrazões no Id.
233403680
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda pretendendo a revisão de cláusulas que considera ilegais e abusivas no contrato de consórcio firmado com a apelada.

A sentença foi de improcedência, sob o fundamento de que
não há ex
cesso
nos encargos moratórios
, nem
na taxa de administração fixada em R$ 23,50
, inferior a 10% do valor do ajuste
;

que é admitida a
cobrança de fundo de reserva
;
e que o autor deveria ter indicado na inicial o valor incontroverso da dívida.

Nas razões recursais o apelante
consignou o seguinte:

Diante disso, vimos requerer a intimação da instituição financeira apelada para que realize o recálculo das parcelas que já foram pagas pelo Apelante e das parcelas vincendas, pois, é completamente incoerente que o Apelante continue vislumbrando de parcelas completamente abusivas e de tantas taxas e tarifas que foram incluídas no contrato de financiamento sem anuência
do mesmo
.

No que tange ao depósito do valor incontroverso o apelante não tem condições de arcar com o depósito visto que diante dos juros, das tarifas embutidas no contrato a mesma levou o apelante para uma situação de miserabilidade.

Cumpre salientar que obrigar o Apelante ao pagamento do valor incontroverso mitiga o direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da constituição, tal
argumento já está pacificado como podemos ver na jurisprudência infra exposta.

Como se vê, o apelante apresenta argumentos totalmente dissociados da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)

(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp
453251
RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024